Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-95.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO OU CLÁUSULA PENAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, que julgou “parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de ID 241171950 e condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 12.800,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) a partir da assinatura do contrato (26.05.2023) e com juros de mora mensais, consoante taxa legal estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar do comparecimento espontâneo nos autos (23.07.2025). Julgo improcedente o pedido de danos morais e o pedido contraposto.” (ID 79336799)
2. Na origem, a parte autora afirma que realizou contrato de financiamento de veículo, sendo a entrada paga no ato da compra, no valor de R$ 6.500,00, e o restante em 48 parcelas de R$ 853,24, junto ao Banco PAN S/A. Alega que realizou o pagamento apenas da 1a parcela ao banco credor. Afirma que celebrou contrato de prestação de serviços de assessoria financeira, com a empresa Ré, cujo objeto consistia na renegociação de financiamento de veículo, referente às 47 parcelas restantes, junto à instituição financeira credora, com promessa de redução do saldo devedor (ID 79335931). Sustenta que, embora tenha efetuado pagamento relevante à empresa ré (R$ 12.880,00), a renegociação não foi concretizada, permanecendo o contrato de financiamento inalterado, com todas as 47 parcelas em atraso. Afirma, ainda, que o modelo contratual imposto exigia a adoção de conduta de risco perante o credor fiduciário, sem transparência adequada quanto às reais chances de êxito, o que culminou na frustração do negócio, com a busca e apreensão do veículo financiado, em razão da inadimplência das parcelas junto ao banco credor. Em razão disso, ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, em desfavor da parte Ré.
3. Proferida sentença, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto e determinando a restituição integral dos valores pagos, a parte ré interpôs recurso inominado, buscando a reforma do julgado.
4. Em suas razões recursais, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em preliminar, impugna o pedido de gratuidade de Justiça pleiteado pela autora/recorrida. No mérito, sustenta a nulidade e a prolação de sentença citra petita, por ausência de fundamentação e enfrentamento das cláusulas contratuais centrais. Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, com o indeferimento da produção de prova técnica e documental requerida acerca da quitação da dívida pelo recorrente e realização de acordo com a recorrida. Afirma que o contrato entre as partes é licito e válido, inexistindo falha na prestação na prestação do serviço. Aduz que cumpriu com o dever de informação antes mesmo da formalização do contrato, afirmando que a autora possuía conhecimento de que o contrato não ilide a mora, havendo possibilidade de cobrança administrativa e/ou judicial, inclusive, mediante busca e apreensão do bem. Alega que também era de conhecimento da recorrida que as parcelas pagas ao recorrente possuíam natureza de “planejamento financeiro”; que o repasse de tais valores à instituição financeira credora ocorreria apenas na oportunidade da proposta final, no período de 24 a 48 meses, para quitação total do contrato de financiamento. Defendeu que o procedimento avançou regularmente, dentro do prazo contratual mínimo de 24 meses, em conformidade com o recálculo apresentado na contratação, e que apenas não se concluiu porque a recorrida recusou integralmente as 3 proposta de renegociação da dívida apresentadas pelo Banco credor, o que ocasionou a busca e apreensão do veículo, ocorrida exclusivamente por culpa da autora. Afirma que procedeu a quitação da dívida junto ao Banco PAN, com o pagamento no valor de R$ 8.393,07, o qual foi juntado aos autos de busca e apreensão n. 0711607-42.2024.8.07.0006 e também nestes autos (Ids 79336802 e 79336803). Relata que tais documentos não foram apreciados pelo juízo de origem, em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que foram juntados após a prolação da sentença. Requer a reforma da sentença para que seja declarado válido o contrato avençado, com o afastamento da condenação de restituição os valores desembolsados pela autora; o reconhecimento da quitação integral do contrato de financiamento do veículo pelo recorrente; a condenação da recorrida em litigância de má-fé; o reconhecimento do pedido contraposto, para que o autor seja condenado ao pagamento de cláusula penal, no importe de R$ 4.000,00.
4. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 79336810). Apresentadas contrarrazões pela recorrida (ID 79336826).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em definir: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou julgamento citra petita; (ii) se é cabível a declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, em razão de seu objeto ilícito; (iii) caso reconhecida a nulidade, se é devida a restituição integral dos valores pagos, bem como a possibilidade de retenção/ reconhecimento da validade do pagamento quitação integral do contrato de financiamento do veículo pelo recorrente, aplicação de cláusula penal ou acolhimento de pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. No sistema do Juizado Especial, a condenação nas despesas processuais ocorre somente em fase recursal, conforme disposição do art. 54 da Lei. 9.099/95. No caso, falece o interesse recursal quanto ao benefício da Gratuidade de Justiça, pois o autor/recorrido não recorreu da sentença, oportunidade na qual eventualmente lhe seria concedida a Gratuidade de Justiça. Ademais, a impugnação à gratuidade de justiça, desacompanhada de provas capazes de infirmar a hipossuficiência financeira, não implica a revogação do benefício. Preliminar rejeitada.
8. Quanto às alegações de nulidade e de prolação de sentença citra petita, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, não merecem acolhimento. A sentença apreciou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício processual apto a ensejar sua nulidade. Tampouco, se verifica julgamento citra petita, pois todos os pedidos formulados — inclusive o pedido contraposto — foram expressamente apreciados, ainda que rejeitados, em razão da nulidade do negócio jurídico. Do mesmo modo, não se verifica a existência de cerceamento de defesa. A controvérsia é eminentemente de direito, baseada na análise do conteúdo contratual, sendo desnecessária a produção de outras provas. O julgamento antecipado mostrou-se adequado ao rito dos Juizados Especiais. Rejeitam-se.
9. Do mesmo modo, os documentos juntados no ID 79336813, ID79336814 e ID 79336814, que noticiam suposta autocomposição entre as partes e quitação do financiamento bancário pelo recorrente em favor da recorrida, foram juntados após a prolação da sentença, não passível de apreciação em sede recursal.
10. Cumpre destacar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
11. Eventual valor desembolsado pelo recorrente para pagamento do financiamento do veículo em nome da recorrida deverá ser discutido em fase de cumprimento de sentença, ofertado o devido contraditório, com a compensação e abatimento dos valores determinados na sentença.
12. No mérito, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de natureza consumerista, conforme arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
13. O exame do instrumento contratual revela que o negócio firmado não se limita à prestação de serviços meramente consultivos, mas estrutura verdadeira estratégia de interferência na relação jurídica mantida entre o consumidor e a instituição financeira credora.
14. Com efeito, as cláusulas contratuais impõem ao consumidor a obrigação de abster-se de qualquer negociação direta com o banco credor, atribuindo à empresa contratada exclusividade absoluta para tratar da dívida, sob pena de inviabilização das negociações e perda de supostos “descontos e benefícios”.
15. Ademais, o contrato condiciona a obtenção de vantagens econômicas à observância estrita da metodologia imposta pela contratada, transferindo integralmente ao consumidor os riscos decorrentes da estratégia adotada, inclusive quanto a eventuais consequências negativas perante o credor fiduciário, como restrições, medidas judiciais e administrativas.
16. Tal estrutura contratual evidencia que o objeto prático do negócio jurídico consiste em conduzir o consumidor a uma inadimplência programada ou dirigida, como meio de pressionar o credor à concessão de descontos, sem qualquer garantia de êxito e sem a anuência da instituição financeira titular do crédito.
17. Embora não expressamente tipificada como ilícita em norma específica, mostra-se frontalmente incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, na medida em que estimula comportamento desleal e potencialmente danoso em relação a terceiro estranho ao contrato.
18. Nessa linha, os contratos de renegociação de dívida, que impõem ao consumidor a cessação de pagamentos ou a adoção de condutas de risco perante o credor, sob promessa de redução do débito, configuram negócio jurídico nulo por ilicitude do objeto, nos termos do art. 104, inciso II, do Código Civil, por violação aos deveres de probidade e lealdade. Nesse sentido: Acórdão 2073045, 0708585-30.2025.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 09/12/2025; Acórdão 2088022, 0721732-32.2025.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026; Acórdão 1662670, 07027064120228070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023;
19. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se, como consequência lógica, o retorno das partes ao estado anterior ao avençado, com a restituição integral dos valores pagos pela parte autora, com a devolução dos valores pagos pelo recorrente corrigidos monetariamente desde a data dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora, conforme determinado em sentença. Vedada qualquer retenção, compensação ou aplicação de cláusula penal, uma vez que inexiste causa jurídica válida que a ampare.
20. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso, o réu não produziu qualquer prova capaz de atestar que a autora tentou alterar a verdade dos fatos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
21. De igual modo, resta prejudicado o pedido contraposto formulado pelo recorrente, porquanto fundado em cláusulas acessórias de negócio jurídico declarado nulo, que não produz efeitos no mundo jurídico.
22. Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

23. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
24. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.